Tribunal: TJMT
Processo: 1033455-16.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1033455-16.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[TARCISIO CONCEICAO DUARTE - CPF: 772.019.301-68 (RECORRENTE), CARLOS AUGUSTO MOREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 701.631.381-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1033455-16.2024.8.11.0001

Recurso Inominado n.º
1033455-16.2024.8.11.0001

Recorrente:

Tarcisio Conceição Duarte.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá-MT
.

EMENTA

DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. PORTADOR DE ATAXIA CEREBELAR AUTOSSÔMICA DOMINANTE. PRESCRIÇÃO MÉDICA JUSTIFICADA. INEXISTÊNCIA DE ALTERNATIVA TERAPÊUTICA NO SUS. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer, sob o fundamento de que não restou demonstrada a ineficácia dos medicamentos disponíveis no SUS para o tratamento da doença do recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o medicamento Fampyra® (Fampridina) é essencial ao tratamento do recorrente e se há alternativas terapêuticas disponíveis no SUS; e (ii) estabelecer a obrigação do fornecimento do fármaco pelo poder público, considerando a responsabilidade solidária dos entes federativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito à saúde é garantido constitucionalmente (art. 196 da Constituição Federal), cabendo ao Estado fornecer medicamentos indispensáveis ao tratamento de enfermidades, especialmente quando não há alternativa terapêutica disponível no SUS.

4.

O laudo médico atesta a necessidade do medicamento Fampyra® para tratar a Ataxia Cerebelar Autossômica Dominante (CID G11), evidenciando a ausência de tratamento alternativo eficaz no SUS.

5.

O parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) não aponta medicamentos similares oferecidos pelo SUS, limitando-se a sugerir terapias paliativas sem caráter curativo.

6.

O recorrente demonstrou incapacidade financeira para custear o tratamento, preenchendo os requisitos estabelecidos pelo STJ no Tema 106 (REsp 1.657.156/RJ) para o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS.

7.

O fornecimento do medicamento é obrigação solidária da União, dos Estados e dos Municípios, conforme jurisprudência consolidada pelo STF (Tema 793) e pelo STJ (Tema 106).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

O Estado deve fornecer medicamentos não padronizados pelo SUS quando demonstrada sua imprescindibilidade por laudo médico, a inexistência de alternativa terapêutica eficaz no SUS e a hipossuficiência do paciente.

2.

A responsabilidade pelo fornecimento do medicamento é solidária entre os entes federados, cabendo ao Estado de Mato Grosso, prioritariamente, a execução da obrigação.

__
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigos 6º e 196; Lei n.º 8.080/90, artigo 7º; Código de Processo Civil, artigo 497.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793); STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 106); TJ-MT, RI nº 1000610-05.2022.8.11.0096, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, j. 05.05.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1033455-16.2024.8.11.0001

Recurso Inominado n.º
1033455-16.2024.8.11.0001

Recorrente:

Tarcisio Conceição Duarte.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá-MT
.

RELATÓRIO

Recurso Inominado de

Tarcisio Conceição Duarte
.

Ação:
de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id.
256345278
): julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que o autor recorrente não demonstrou a ineficácia do tratamento fornecido pelo poder público.

Recurso Inominado
(
Id.

256345280
)
: pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados procedentes.

Contrarrazões
do Estado de Mato Grosso
(Id.
256345283
):

pugna pelo desprovimento do recurso interposto e pela manutenção da sentença.

Contrarrazões do Município de Cuiabá-MT
: não apresentadas.

Parecer Ministério Público
(Id.

264372798
):
manifesta-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1033455-16.2024.8.11.0001

Recurso Inominado n.º
1033455-16.2024.8.11.0001

Recorrente:

Tarcisio Conceição Duarte.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá-MT
.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por

Tarcisio Conceição Duarte
em face da sentença proferida na presente ação de Obrigação de Fazer, que
julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que o autor recorrente não demonstrou a ineficácia do tratamento fornecido pelo poder público.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o autor recorrente

informa ser portador de Ataxia Cerebelar Autossômica Dominante (SCA 12), CID 10 G11, o que lhe acarreta perda de coordenação da marcha, dos movimentos das mãos, olhos, bem como distúrbios de fala, além de rigidez muscular, dentre outros.

Aduz que o médico que lhe acompanha receitou o tratamento dom o fármaco Fampyra® 10 mg (Fampridina), sendo 15mg por dia, o qual, entretanto, não é disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Diante disso, ingressou com a presente demanda, requerendo a disponibilização de 02 (duas) caixas por mês do medicamento em questão.

A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que o autor não comprovou a ineficácia dos medicamentos similares disponíveis no SUS.

Pois bem. Verifica-se nos autos, por meio do laudo médico constante do Id. 256345259, que o recorrente, atualmente com 49 (quarente a nove) anos de idade, é portador de Ataxia Cerebelar Autossômica Dominante, possui amplas dificuldades motoras, andando com auxílio de muletas e bengala, necessitando de auxílio de terceiros para as atividades cotidianas, não sendo capaz de viver sozinho e dependendo de seus familiares 24h por dia.

A despeito do entendimento exarado pelo magistrado de primeiro grau, no sentido de que não foi comprovada a ineficácia dos fármacos disponíveis no Sistema Único de Saúde, observa-se que nem os requeridos e nem o parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) indicam qualquer medicamento similar oferecido pelo poder público.

A nota técnica constante do Id. 256345265, assim dispõe:

“Descrever as opções disponíveis no SUS e/ou Saúde Suplementar: O tratamento pode incluir terapia física e ocupacional para melhorar a coordenação motora e equilíbrio, medicamentos para controlar os tremores e espasticidade, e acompanhamento médico regular para monitorar a progressão da doença”.

Observa-se, ademais, que, diante do quadro clínico do recorrente, é imprescindível que ele utilize o fármaco receitado pelo médico que o acompanha.

Outrossim, constata-se nos autos que o autor não possui recursos financeiros para arcar com as despesas do tratamento e que houve solicitação prévia no Sistema Único de Saúde (SUS), entretanto, obteve a resposta de que os insumos solicitados não integram nenhuma lista oficial de medicamentos e/ou insumos (Componente Básico, Estratégico e Especializado) da Assistência Farmacêutica dispensados pelo SUS, no âmbito do Estado de Mato Grosso.

Assim, demonstrada a necessidade do medicamento em questão, diante d
a atual necessidade do recorrente, atestada por médico especialista
.

Além disso, o não fornecimento pode
levar à piora do quadro clínico do requerente.

Respeitado o entendimento do magistrado prolator da decisão recorrida, da
análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, conclui-se que os argumentos trazidos pela parte recorrente são passíveis de acolhimento.

A saúde é direito social insculpido no artigo 6º da Constituição Federal, garantido a todos e dever dos entes federados, como dispõe o artigo 196 da Constituição Federal:

“Artigo 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Pondere-se, ainda, que
as demandas relacionadas à saúde não se restringem a pedidos de medicamentos ou procedimentos cirúrgicos, abrangendo demandas que visam à redução do risco de doença e de outros agravamentos, sem prejuízo do acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Nota-se, pois, que o
direito à saúde deve ser entendido no sentido mais amplo, inclusive em observância ao conforto do paciente, à higiene e à dignidade da pessoa.

No caso vertente, o objetivo imediato do pedido da parte recorrente é a garantia da prestação de serviços de saúde, qual seja, ao fornecimento de tratamento específico, para restabelecer a sua saúde, conforme o relatório médico que instrui o feito e atesta a sua necessidade, guardando, assim, perfeita sintonia com o dever insculpido no artigo 196 da CRF e artigo 7º da Lei n.º 8.080/90, que elegeu o princípio da assistência integral, em todos os graus de complexidade, devendo, por isso, receber do gestor incondicional e irrestrita atenção.

Entrementes, com relação ao fornecimento de medicamento fora da lista do SUS, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp. n.º 1.657.156/RJ , submetido ao rito do artigo 1.036 do CPC, fixou a seguinte Tese:

“A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018”.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. PACIENTE PORTADOR DE DIABETES MELLITUS TIPO 1. FORNECIMENTO DE LEITOR DE GLICOSE FREESTYLE LIBRE E SENSOR FREESTYLE LIBRE. NÃO INCLUÍDO NA LISTA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SUS. RECEITUÁRIO MÉDICO. DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DE SEU USO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. De acordo com o art. 196 e 198, da Constituição da Republica, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios) garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 2. O funcionamento do Sistema Única de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios e qualquer um desses entes tem legitimidade ‘ad causam’ para figurar no polo passivo da ação visando garantir o acesso a medicamentos para tratamento de saúde. (STJ - AgRg no AREsp: 664926 PR 2015/0040019-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015). 3. Em parecer digitalizado no ID nº 160427201, o representante do Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso interposto. 4. O princípio da dignidade da pessoa humana abrange o direito ao recebimento de atendimento médico, inclusive de forma gratuita, desde que prescrita por profissional médico à pessoa hipossuficiente, portadora de doença grave, desprovida de recursos financeiros para custear o tratamento, sem o comprometimento de seu sustento próprio e de sua família, o que restou demonstrado nos autos. 5. De modo que é obrigação do Estado, compreendidos aí todos os entes políticos que compõem o sistema federativo, garantir a saúde dos cidadãos, competindo-lhe proporcionar o tratamento médico adequado, bem como fornecer os equipamentos e medicamentos excepcionais, quando comprovada a necessidade de sua aplicação no caso concreto. 6. Se a ação foi ajuizada somente em desfavor do Município de Itaúba/MT, sendo que o Estado de Mato Grosso não figura no polo passivo da Lide, não há como acolher o pedido de direcionar o cumprimento ao referido ente estatal. 7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: ““Diante do acima exposto, com julgamento de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, para confirmar a tutela de urgência deferida nos autos e DETERMINAR ao Município de Itaúba-MT, por seu Excelentíssimo Senhor Prefeito, com o concurso da Secretaria Municipal de Saúde ou qualquer outro órgão responsável, que forneça a Luiz Miguel Araújo Pereira, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, Leitor de Glicose Freestyle libre e Sensor Freestyle Libre, pelo tempo e quantidade indicada pelo médico, assegurando, dessa forma ao paciente, a efetivação do direito referente à vida e à saúde, sob pena de bloqueio para aquisição do medicamento, não se descartando outras medidas indutivas e coercitivas.” .não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 8. Recurso improvido. Condeno o Recorrido ao pagamento de 10% sobre o valor atribuído a causa. Valmir Alaércio dos Santos Juiz de Direito – Relator

(TJ-MT - RI: 10006100520228110096, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 05/05/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 08/05/2023)”.

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO/EQUIPAMENTO – REQUISITOS COMPROVADOS NOS AUTOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-MT - RI: 10086321420208110002, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 27/02/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 03/03/2023)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS – PACIENTE PORTADORA DE DIABETES MELLITUS TIPO 02 – FORNECIMENTO DE BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA ACCU CHEK KIT COMBO DA ROCHE COM SENSOR FREESTYLE LIBRE PARA AUTOMONITORIZAÇÃO DE GLICOSE – EPISÓDIOS RECORRENTES DE HIPOGLICEMIA DIÁRIAS GRAVES E ALEATÓRIAS - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR VINDICADA NOS AUTOS PRINCIPAIS - BLOQUEIO DE VALORES DEVIDO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DE AGRAVO INTERNO - SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO - PERDA DO OBJETO – PREJUDICADO - AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-MT 10000146620228119005 MT, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 30/05/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 01/06/2022)”.

Sobre o medicamento específico solicitado nesta demanda, este é o posicionamento jurisprudencial:

“SAÚDE. Autora portadora de esclerose múltipla (CID: G35), com anormalidade da marcha e da mobilidade (CID: R 26.8) e micardiopatia dilatada (CID I 42.0). Pretensão ao fornecimento do medicamento fampridina 10mg . Suficiência dos elementos dos autos para demonstrar a inadequação ou ineficácia dos fármacos disponíveis no SUS. Tese firmada pelo STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1.657.156/RJ, Tema 106). Sentença que julgou improcedente a ação. Recurso do autor provido para julgar procedente a ação.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1011600-62.2019.8.26.0510 Rio Claro, Relator: Antonio Carlos Villen, Data de Julgamento: 04/08/2023, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 07/08/2023)”.

“RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FAMPRIDINA. PARALISIA CEREBRAL, COM DEFICIÊNCIA MENTAL E FÍSICA E PARAPARESIA DOS MEMBROS INFERIORES. TEMA 1234 DO STF. FÁRMACO NÃO PADRONIZADO. NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS. REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ PREENCHIDOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. (Recurso Inominado, Nº 50035194620208210062, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Sylvio José Costa da Silva Tavares, Julgado em: 20-11-2023)

(TJ-RS - Recurso Inominado: 50035194620208210062 OUTRA, Relator: Sylvio José Costa da Silva Tavares, Data de Julgamento: 20/11/2023, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 24/11/2023)”.

“RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FAMPRIDINA. PARALISIA CEREBRAL, COM DEFICIÊNCIA MENTAL E FÍSICA E PARAPARESIA DOS MEMBROS INFERIORES. TEMA 1234 DO STF. FÁRMACO NÃO PADRONIZADO. NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS. REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ PREENCHIDOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.

(TJ-RS - Recurso Inominado: 5003519-46.2020.8.21.0062 OUTRA, Relator: Sylvio José Costa da Silva Tavares, Data de Julgamento: 20/11/2023, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 24/11/2023)”.

À vista do exposto, verifica-se a presença de elementos que comprovam o direito da parte recorrente e o perigo de dano iminente, não havendo indicativos de ilegalidade, motivo pelo qual deve ser assegurado o fornecimento do medicamento solicitado.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
REFORMAR
a sentença de primeiro grau e
JULGAR PROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil, determinando que os recorridos, solidariamente,
forneçam ao autor recorrente
o medicamento
Fampyra® 10 mg (Fampridina)
, na quantidade suficiente para ser ministrado 15 mg/dia,
no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

Ademais, considerando que se trata de medicamento de médio/alto custo e, tendo em vista o que preleciona o Tema n.º 793 do STF, determino que o cumprimento da obrigação seja direcionado, prioritariamente, ao Estado de Mato Grosso.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, considerando o êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

V O T O S V O G A I S

Pelo princípio da colegialidade, acompanho.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025